Tribunal: TJDFT
Processo: 0750804-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. OMISSÕES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA.

1. Os vícios de obscuridade, omissão e contradição, assim como a existência de erro material constituem os fundamentos dos Embargos de Declaração e não se relacionam à admissibilidade deles. Rejeita-se preliminar de não conhecimento do recurso.

2. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.

3. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.

4. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido.

5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.